Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705912-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO RECORRIDO: COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de previdência complementar tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo em relação ao regime geral de previdência social, possuindo como uma de suas principais características a natureza contratual, intimamente vinculada à necessidade de prévia formação de reserva financeira. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família. 2. No caso concreto o executado/agravante não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só – em tese – permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário e a liberação da quantia à parte credora. 3. Inexistindo demonstração de que o plano previdenciário do devedor se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria, propriamente dita, poder-se-ia manter a penhora e determinar a liberação da quantia ao exequente, para satisfação parcial do crédito. 4. Precedente: Acórdão 1391211, 07099242720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. 5. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não seria possível a penhora de valores constantes em previdência privada. Afirma que a medida constritiva ensejaria lesão à subsistência do recorrente e de seus familiares que podem necessitar da reserva financeira. Assevera que devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para resguardar a dignidade do recorrente e de sua família. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 52592267). Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 8o e 833, incisos IV e X, ambos do CPC, uma vez que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.205.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 3/11/2023. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar” (AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 23/09/2021). Igual teor: AgInt no REsp 2.062.868/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Demais disso, restou assentado no acórdão resistido: “No presente caso, de acordo com manifestação da BRADESCO SEGUROS S.A. (ID 44968811), em resposta à determinação Juízo da origem, foi localizado plano de previdência privada complementar contratado pelo agravante. De fato, conforme destacado na decisão liminar e nas contrarrazões recursais, o recorrente não demonstrou que a constrição da quantia comprometesse a subsistência própria ou a de seus familiares. Melhor dizendo, a argumentação nesse sentido foi desacompanhada de comprovação” (ID 8446752). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 52592267). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027